Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GEAP. NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE DE AUTOGESTÃO E EMPRESA PÚBLICA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA GRAVE JÁ EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE HEMODIÁLISE. DIREITO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ATÉ ALTA MÉDICA CONFORME DECISÃO DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido formulado pelos Autores da ação, ora Recorridos, e condenou o Recorrente à compensação por danos morais à Autora CARMELITA DA SILVA MEIRA CARVALHO, no valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), bem como a compensar seu filho, segundo Autor, no importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais), cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença (STJ, súmula 362) e acrescidos de juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data da citação.
2. Na origem os Autores, ora Recorridos, alegam que são beneficiários de plano de saúde da Recorrida desde 2012, vínculo formado mediante contrato coletivo de saúde oferecido aos empregados da DATRAPREV, do qual o segundo Autor, e filho da primeira Autora, é empregado. Disseram que em dezembro de 2014 a primeira Autora iniciou tratamento contínuo de hemodiálise em decorrência de insuficiência renal crônica. Eles aduzem que em fevereiro de 2020 foram chamados para firmar contrato individual com a Re, ora Recorrente, mas não foram prestados maiores esclarecimentos, ocasião em que foi reafirmado o direito deles de permanecerem com a cobertura médica e hospitalar da Ré. Contudo, apesar de atender todas as exigências da Recorrida, foram surpreendidos com a informação de que convênio entre a operadora e DATAPREV foi cancelado, com cobertura apenas até o dia 26 de fevereiro de 2021.
3. Dessa forma, a primeira Autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer, objetivando a continuidade contratual e cobertura do seu tratamento, que recebeu o número PJE 0731767-11.2021.8.07.0001, que se processou junto a 14a Vara Cível de Brasília, no âmbito da qual obteve medida liminar para restabelecer o plano de saúde e garantida a continuidade do tratamento, decisão mantida na sentença. Foi interposta Apelação, e antes mesmo do julgamento do recurso, a Ré, ora Recorrente, cancelou o plano de saúde da beneficiária, motivo pelo qual o segundo Autor, ora Recorrido, foi obrigado a arcar com o tratamento de saúde da sua mãe, causando desequilíbrio na economia doméstica dele. Posteriormente, com a negativa da Ré, houve a contratação de novo plano de saúde para primeira Autora. Por seu lado, a Apelação interposta pela Ré restou provida, acórdão 1682738, decidindo-se no sentido de que o término de vigência do contrato firmado entre a DATAPREV e a GEAP, desobriga esta de manter o plano de saúde. Contudo, a situação foi revertida com o ajuizamento de Recurso Especial no 2089935 – DF (2023/0277723-0), no âmbito do qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “(...) É inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, pela operadora, durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor sua sobrevivência e ou/incolumidade física (...)”. Ao final, foi dado provimento ao Recurso Especial para o fim de determinar a continuidade da cobertura financeira do tratamento até a alta médica, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência.
4. Os Autores da ação alegam ainda que mesmo intimada da decisão da Ministra NANCY ANDRIGHI, que proveu o Recurso Especial interposto pela 1a Autora, naquela primeira demanda, a Ré somente restabeleceu a prestação dos seus serviços por conta de nova decisão lançada pela citada ministra, que fixou multa processual para a hipótese de descumprimento.
5. Na sentença de Id 57954844 o Juízo de primeiro grau entendeu que o cancelamento do plano de saúde da primeira Recorrida, apesar de haver decisão judicial resguardando o seu direito à cobertura, mesmo após intimada a Recorrente para promover o restabelecimento, causou sofrimento considerável a ambos Recorridos, que extrapola o dissabores do cotidiano, com aptidão para lesar direitos da personalidade, dando ensejo à condenação em danos morais.
6. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões (Id 57954853), nas quais os Recorridos pleiteiam a rejeição do recurso interposto, com a manutenção da sentença proferida.
7. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não se trata de distrato ou rescisão contratual do convênio, mas sim de sua extinção pelo decurso do prazo de vigência. Afirma que a DATAPREV firmou em 26/02/2020 com GEAP o convênio 001/2020 para prestação de serviços de saúde a seus beneficiários, pelo prazo de 12(doze) meses. Assim, o encerramento do convênio ocorreu dia 26/02/2021, e oportunizou aos beneficiários o direito à portabilidade de carência e a manutenção, até a alta hospitalar dos tratamentos ambulatoriais e internação já autorizados, sendo que os beneficiários foram devidamente informados acerca do encerramento do convênio. A seguir, a DATAPREV teria firmado contrato com outra empresa para a prestação do serviço. Alega que a Apelação por ela interposta no âmbito do processo PJE 0731767-11.2021.8.07.0001, lhe foi favorável, assim, a partir da reforma da sentença não mais havia a obrigatoriedade de manter ativo o contrato do plano de saúde, motivo pelo qual eventual prejuízo suportado pela Recorrida não lhe pode ser atribuída.
8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de dever de reparação a título de dano moral, no cancelamento do plano da saúde dos Recorridos, por parte da Recorrente, bem como a resistência em restabelecer o atendimento da primeira Recorrida, mesmo após decisão judicial favorável à beneficiária do plano. Subsidiariamente, é oportuno aferir se o valor da condenação é adequado para reparar o dano experimentado.
9. Efetivamente, não obstante a decisão proferida em Primeira Instância no processo no PJE 0731767-11.2021.8.07.0001, já referido, favorável à beneficiária do plano de saúde, a Recorrente não restabeleceu o atendimento, negando-lhe cobertura, o que certamente causou em ambos os Recorrentes angústias, incertezas, frustração, desequilíbrio nas finanças, sensação de impotência, sentimentos que ultrapassam os dissabores do cotidiano e atingiram os atributos da personalidade deles, dando ensejo a reparação a título de dano moral.
10. Afinal, com a decisão favorável à segurada, proferida em Primeira Instância, caberia à GEAP restabelecer o atendimento, mesmo persistindo no propósito de reverter a decisão proferida, com o ajuizamento do recurso pertinente. Aliás, por certo período de tempo a GEAP alcançou sucesso em obter decisão favorável, o que ocorreu no âmbito da Apelação noticiada, mas vale lembrar ainda que o recurso em questão não foi recebido no efeito suspensivo, vez que a sentença proferida confirmou a antecipação dos efeitos da tutela (previsão do art. 1012,§1o, inciso V, do C.P.C.) motivo pelo qual permanecia válida a obrigação imposta na sentença. Após, como foi interposto Recurso Especial, houve decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou indevida a rescisão contratual promovida pela ré, e determinou a cobertura do tratamento até alta médica da paciente, conforme já relatado. Nesse momento, com mais razão, a Recorrente deveria ter restabelecido o atendimento, mas ainda assim permaneceu inerte por um período até nova decisão no âmbito do STJ determinando o imediato cumprimento do julgado.
11. Assim, colhendo informações que constam do processo já referido, conclui-se que durante grande lapso de tempo, entre 10 de setembro de 2021, data da concessão da antecipação da tutela no PJE 0731767-11.2021.8.07.0001, Id 102770087, até a intimação do acórdão da Apelação, o que ocorreu em 04 de abril de 2023, conforme certidão de Id 183595293 daqueles autos, a Recorrente optou por descumprir a decisão judicial que lhe foi desfavorável, permanecendo tal postura até mesmo após a intimação da decisão proferida no Recurso Especial. Se assim optou, deve arcar com os danos extrapatrimoniais experimentados pelos Recorridos.
12. Quanto ao montante da condenação, entendo adequado, pois a decisão de negar a cobertura a paciente com doença grave, com tratamento em andamento, e a posterior recalcitrância da Recorrente em cumprir as decisões judicias proferidas foi evidente e persistente, conforme relatado, com danos significativos para ambos os Recorridos, mostrando-se adequado o quantum fixado de 7.000,00(primeira Recorrida) e R$ (5.000,00) segundo Recorrido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a Recorrente a arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.